Tribunal: TJMT
Processo: 1000481-09.2022.8.11.0093
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000481-09.2022.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (APELANTE), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (APELANTE), PLACIDO BROLIM - CPF: 107.585.269-20 (APELADO), MAGNO JOSE DA SILVA - CPF: 531.864.271-34 (ADVOGADO), RUBENS PINTO FIUZA JUNIOR - CPF: 468.981.821-53 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS “AD EXITUM”. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido Cautelar de Sequestro e Penhora no Rosto dos Autos, extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 803, I e parágrafo único, do CPC, condenando os exequentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Os apelantes pleitearam a reforma da sentença, sustentando a exigibilidade da obrigação contratual, a possibilidade de conversão da execução para quantia certa, ou, subsidiariamente, a suspensão do feito até o trânsito em julgado da ação possessória correlata.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há exigibilidade da obrigação decorrente de contrato de honorários advocatícios com cláusula “ad exitum”, considerando a revogação da liminar de reintegração de posse que fundamentaria o êxito profissional; (ii) verificar a possibilidade de conversão da execução para quantia certa ou a suspensão do feito com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula contratual “ad exitum” condiciona o pagamento dos honorários à obtenção de resultado favorável na demanda de reintegração de posse, o que não se verificou, uma vez que a liminar anteriormente concedida foi posteriormente revogada, frustrando o resultado contratado.

4. A ausência de êxito definitivo na demanda possessória implica a não verificação da condição suspensiva prevista no contrato, tornando a obrigação inexigível, conforme art. 125 do CC e art. 786 do CPC.

5. A execução exige título certo, líquido e exigível. No caso, a obrigação de transferir 50% de imóvel rural é ilíquida e de objeto indeterminado, uma vez que a fração de 975 hectares não está individualizada ou disponível no registro imobiliário.

6. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é firme no sentido de que, na ausência de implemento da condição suspensiva, o título não é exigível, sendo necessário o arbitramento judicial de honorários como via adequada.

7. A alternativa de conversão da execução para quantia certa não é viável, pois exige a prévia liquidez da obrigação, inexistente no caso concreto.

8. A suspensão da execução até o trânsito em julgado da ação possessória não é medida aplicável, diante da ausência de demonstração de prejudicialidade direta nos moldes do art. 313, V, “a”, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A cláusula “ad exitum” de contrato de honorários advocatícios condiciona a exigibilidade da obrigação ao efetivo êxito na demanda judicial, sendo incabível execução quando a decisão favorável for revogada.

2. O contrato que prevê contraprestação com entrega de fração de imóvel rural sem individualização ou disponibilidade jurídica do bem não constitui título executivo exigível.

3. Na ausência de adimplemento da condição suspensiva, cabe ao

advogado propor ação de arbitramento de honorários, e não execução direta do contrato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 786, 803, I e parágrafo único; CC, arts. 125, 421, 422; EAOAB, art. 22, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Apelação Cível nº 1004833-69.2022.8.11.0041, j. 28.02.2024.

TJ-DF, Apelação Cível nº 0729530-04.2021.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro, j. 07.12.2022.

TJ-MG, Apelação Cível nº 5147691-23.2020.8.13.0024, Rel. Des. Marco Aurélio Ferenzini, j. 02.02.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 2.273.957/GO, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 28.08.2023.

STJ, AgInt no AREsp nº 1.276.142/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 01.03.2021.

TJ-MT, Apelação Cível nº 141578/2017, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 20.03.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1000481-09.2022.8.11.0093.

APELANTE(S): JIANCARLO LEOBET E ALCIR FERNANDO CESA.

APELADO(S): PLACIDO BROLIM.

I) RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JIANCARLO LEOBET e ALCIR FERNANDO CESA, com o fito de reformar a sentença que, nos autos da Ação de Execução c/c Pedido Cautelar de Sequestro e Penhora no Rosto dos Autos nº. 1000481-09.2022.8.11.0093, ajuizada em face de PLÁCIDO BROLIM, nos termos do art. 803, I c/c art. 803, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito. Por consequência, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§1º e 2º, do CPC (ID 279776408).

Irresignados, os exequentes/apelados que houve o cumprimento da contraprestação com a reintegração de posse, ainda que posteriormente revogada.

Argumentam que o contrato apenas condicionava o pagamento à reintegração de posse, não ao êxito final da demanda.

Sustentam a possibilidade de conversão da execução para entrega de coisa em execução de quantia certa.

Alternativamente, pugnam pela suspensão da execução até o trânsito em julgado do processo nº 0000696-61.2006.8.11.0093 (art. 313, V, “a”, CPC) (ID 279776412).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 279776426).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Jiancarlo Leobet e Alcir Fernando Cesa contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial c/c Pedido Cautelar de Sequestro e Penhora no Rosto dos Autos, ajuizada em desfavor de Plácido Brolim.

Na origem, os apelantes, advogados que atuaram em favor do recorrido na defesa de seus interesses possessórios sobre o imóvel rural denominado Fazenda Gislaine II, propuseram execução com base em contrato de honorários advocatícios firmado em 03/09/2019 (ID 279775879 – fls. 41/44).

Nos termos do pacto, os exequentes/apelantes fariam “jus” à transferência de 50% do imóvel rural - equivalente a 975 hectares - como forma de contraprestação pelos serviços prestados, consoante disposto na Cláusula Primeira.

Os exequentes/apelantes alegam que, após obterem decisão judicial favorável à reintegração de posse do executado/apelado, este revogou os poderes outorgados, recusando-se a cumprir a avença e a lhes entregar a área pactuada, além de negociar a integralidade da fazenda com terceiros, razão pela qual ajuizaram a presente execução com pedido de sequestro do bem e penhora no rosto dos autos da ação principal (n. 0000696-61.2006.8.11.0093), na qual atuaram.

O Juízo de origem julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos nos artigos 803, I e 803, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Por consequência, condenou a parte exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no artigo 85, §§1º e 2º, do CPC (ID 279776408), sentença contra a qual os exequentes/apelantes se insurgem.

Pois bem.

O contrato de honorários entre as partes estipula uma cláusula “ad exitum”, ou seja, que o pagamento dos honorários seria devido apenas com a obtenção de um resultado favorável ao cliente no processo de reintegração de posse (ID 279775879 – fls. 41/44).

Por sua vez, os exequentes/apelantes sustentam que a reintegração do ora réu/apelado na posse do imóvel rural denominado Fazenda Gislaine II deu-se por meio da liminar concedida nos autos do processo de reintegração de posse, de maneira que atingiu o objeto do contrato, ainda que posteriormente tenha sido revogada a tutela concedida liminarmente.

Com efeito, o título apresentado - contrato de honorários advocatícios - embora em tese possa revestir-se de natureza executiva extrajudicial, não se revela, no caso concreto, exigível.

Isso porque a prestação objeto da avença encontra-se diretamente vinculada à obtenção da posse definitiva da área rural, a qual ainda se mostra juridicamente indeterminada e controvertida.

Com efeito, extrai-se dos autos que a decisão liminar que havia deferido a reintegração de posse ao recorrido nos autos do nº. 0000696-61.2006.8.11.0093 (fundamento da alegada prestação exitosa dos serviços pelos apelantes) foi posteriormente revogada, em sede de recurso, o que altera substancialmente o cenário fático-jurídico que sustentava o ajuizamento da presente execução.

Tal circunstância retira a exigibilidade da contraprestação prevista contratualmente, dado que a posse da Fazenda Gislaine II não restou consolidada em favor do executado/apelado, o que impossibilita, por consequência, o cumprimento da avença por ele pactuada com os exequentes/apelantes.

É que, conforme consta expressamente do contrato de honorários, a obrigação de pagamento - consistente na entrega de 50% do imóvel rural - estava condicionada ao êxito na efetiva reintegração de posse da Fazenda Gislaine II.

Logo, com a revogação da liminar, não houve a consolidação da posse do bem pelo executado/apelado, frustrando-se, por consequência, o resultado esperado da atuação profissional dos exequentes/apelantes.

Ora, se a prestação a cargo dos advogados consistia justamente na obtenção da posse do imóvel - o que lhes permitiria receber o equivalente contratualmente estipulado -, a ausência desse resultado descaracteriza o próprio adimplemento da obrigação contratual.

Em outras palavras, não se atingiu o objeto do contrato, motivo pelo qual não

há que se falar em exigibilidade da obrigação correlata por parte do executado/apelado.

Ademais, o objeto do contrato - entrega de fração específica de imóvel rural - implica execução por quantia ilíquida e de objeto ainda indeterminado, uma vez que a fração de 975ha não está individualizada no registro de imóveis, não está delimitada em termos geográficos ou administrativos, tampouco há demonstração de disponibilidade jurídica imediata do bem, o que impõe obstáculos adicionais à pretendida execução.

Assim, qualquer pretensão executiva voltada à sua entrega implicaria, antes, reconhecimento de obrigação dependente de cognição exauriente, o que afasta a via eleita, por não se tratar de obrigação certa e exigível, pois não houve o cumprimento da condição contratual que lhe dá origem (isto é, o sucesso da demanda sequer foi alcançado), nos termos do art. 786 do CPC.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – ART. 783, DO CPC – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 783 do CPC, para que um título possa ser executado judicialmente, mister se faz que ele seja líquido, certo e exigível. A liquidez é a determinação do valor do quantum ou da coisa que é devida, enquanto a certeza constitui-se na ausência de dúvida quanto à existência do vínculo obrigacional. Por sua vez, a exigibilidade consubstancia-se na possibilidade de exigir da parte contrária a satisfação da obrigação. O contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido antes do término da prestação de serviços contratados não constitui título executivo judicial, em razão da ausência de liquidez, de modo que, carecendo um dos requisitos, deve ser extinta a execução, eis que indispensáveis à sua propositura. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004833-69.2022 .8.11.0041, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 28/02/2024, Terceira

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2024).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. LEGIMIDADE DO ADVOGADO CONTRATADO PARA EXECUTAR OS TERMOS CONTRATUAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AD EXITUM. INEXIGIBILIDADE. EXITO NÃO ALCANÇADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É vedado o conhecimento, em sede recursal, de argumento e/ou pedido não arguidos no momento oportuno pela parte e, por consequência, não enfrentados na sentença, por constituir inovação recursal. 2. Firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com advogado, em nome próprio, possui esta legitimidade para executá-lo, ainda que os serviços contratados tenham sido prestados por interposta advogada. 3. Em se tratando de contrato de prestação de serviços advocatícios regido pela denominada cláusula ad exitum ou quota litis, a exigibilidade dos honorários dependerá da obtenção de êxito pela parte patrocinada em razão da atuação do advogado contratado. 3.1 Tal circunstância, segundo a jurisprudência, representa uma condição suspensiva, nos termos do artigo 125 do Código Civil, que assim dispõe: “subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto esta se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa.” 4. Diante da ausência de implemento da condição suspensiva consistente na efetiva obtenção da segurança, a obrigação pactuada na cláusula “ad exitum” carece de exigibilidade, devendo prevalecer, portanto, o entendimento firmado na origem, razão pela qual a sentença recorrida merece ser mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07295300420218070001 1650705, Relator.: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 23/01/2023).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE ÊXITO - CONDIÇÃO SUSPENSIVA - REVOGAÇAO DO MANDATO - RESULTADO FINAL DA DEMANDA - AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO - CONDIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA - INEXIGIBILIDADE DA VERBA HONORÁRIA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DEVER DE INDENIZAR. O resultado final da demanda é requisito essencial ao recebimento de honorários advocatícios decorrentes de contrato de êxito, sendo a vitória processual condição suspensiva indispensável à exigibilidade da obrigação, o que atrai a incidência do art. 125 do CC. Não é possível a cobrança de honorários advocatícios de êxito com base tão somente em valores recebidos em decorrência de antecipação dos efeitos da tutela, uma vez que essa decisão é provisória e um dos requisitos de concessão é a possibilidade de reversibilidade dos efeitos da decisão, sendo necessário o sucesso final na demanda para que a condição suspensiva do contrato de êxito seja implementada . Diante da demonstração de inexigibilidade da origem da dívida, a inclusão do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito se mostra ilegítima e constitui ato ilícito passível de reparação, sendo devida a condenação ao pagamento de indenização por dano moral. (TJ-MG - AC: 51476912320208130024, Relator.: Des.(a) Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 02/02/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023).

Lado outro, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, denunciado unilateralmente o contrato de prestação de serviço profissional de advocacia contenciosa, o advogado tem interesse processual de promover ação contra quem o contratou, para receber pelos serviços até ali prestados.

Digo, se o mandato do advogado é revogado no curso da ação, antes que faça

jus ao percentual da vantagem econômica obtida em favor de seu cliente, a cláusula “ad exitum” se esvazia, ficando o advogado apto a reclamar o arbitramento dos honorários pelos serviços até então prestados.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REMUNERAÇÃO. CLÁUSULA DE ÊXITO. REVOGAÇÃO IMOTIVADA DO MANDATO ANTES DO IMPLEMENTO DA CONDIÇÃO. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DA VERBA HONORÁRIA. PRECEDENTES. QUANTUM ARBITRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015. 2. A jurisprudência deste Superior Tribunal firmou-se no sentido de que, revogado imotivadamente o mandato judicial que seria remunerado pela sucumbência da outra parte (contrato de risco), é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados. 3. Os critérios adotados pelo magistrado para arbitrar a verba honorária são questão que não comporta exame em recurso especial, por envolver aspectos fáticos e probatórios, aplicando-se à hipótese o enunciado sumular n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.273.957/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS POR ÊXITO ("AD EXITUM"). PACTUAÇÃO DE VALOR. INEXISTÊNCIA. REVOGAÇÃO DO MANDATO. ARBITRAMENTO. NECESSIDADE. EAOAB, ART. 22, § 2º. REEXAME DE FATOS E DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, quando a revogação do mandato ocorre por iniciativa do constituinte (mandante), é facultado ao advogado mandatário propor ação de arbitramento judicial dos honorários advocatícios contratuais, ainda que avençados sob a cláusula "ad exitum". Precedentes. 2. Com a revogação do mandato outorgado ao advogado por iniciativa do contratante - e consequente resilição contratual unilateral do contrato de prestação de serviços - tem o profissional a opção de ajuizar a ação de arbitramento, renunciando às condições originalmente contratadas, do que resulta afastada a condição suspensiva prevista no art. 121 do CC/2002. 3. O arbitramento dos honorários advocatícios, quando inexistente estipulação contratual (EAOAB, art. 22, § 2º), é de exclusiva competência do Judiciário, de sorte que não se faz impositivo que o demandante aponte de modo preciso e expresso o valor pretendido, pois é certo que essa indicação traduziria mera proposta ao órgão Julgador, sem qualquer força vinculativa. 4. Por sua vez, é corolário do pedido de arbitramento a distribuição equitativa dos valores que serão pagos pelos devedores, observada a repercussão do serviço prestado pelo advogado nos interesses de cada um dos contratantes. 5. Sendo reconhecido o direito do advogado ao recebimento dos honorários advocatícios, bem assim sua proporcionalidade com os valores envolvidos na demanda originária, afasta-se a tese de violação do art. 884 do CC/2002 ao argumento de enriquecimento imotivado. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.276.142/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021).

Ou seja, cabe ao advogado, com mandato revogado unilateralmente, promover ação de arbitramento de honorários advocatícios, o qual deve observar a extensão da atuação profissional, dentre outras peculiaridades, tais como: a complexidade da causa, a dedicação do advogado, o tempo despendido, bem como o com o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de recompensá-lo pelo trabalho realizado.

Nesse sentido, este Tribunal de Justiça assim já decidiu:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA SOCIEDADE DE ADVOGADOS – REJEITADA – PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO – MATÉRIA DE MÉRITO - CONTRATO COM PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO EXCLUSIVA PELA VERBA SUCUMBENCIAL – RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA PELO CONTRATANTE – ARBITRAMENTO – POSSIBILIDADE –OFENSA AO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. É legítima para figurar no polo ativo da ação de arbitramento de honorários, a sociedade de advogados por haver contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes, bem como documentos destinados a sociedade e patrocínio de ação subscrita por causídicos integrantes da sociedade. 2. Não há como apreciar a preliminar de carência de ação se a matéria trazida trata de questão estritamente de mérito. 3. O fato de ter que remunerar o patrono apenas ao final da demanda, quando este não mais atua na causa por destituição do seu poder procuratório por decisão unilateral do banco contratante, afronta aos princípios da boa-fé contratual (art. 113 e 422 CC), função social do contrato (art. 421 CC), razoabilidade e vedação ao enriquecimento ilícito (art. 844 CC).

4. A ausência de previsão de valor de honorários em caso de rescisão contratual sem justa causa enseja o arbitramento judicial de honorários. (Ap 141578/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2018, Publicado no DJE 23/03/2018).

Portanto, ausente o requisito da exigibilidade, e considerando a revogação da decisão liminar de reintegração de posse - fundamento fático principal da execução -, a improcedência da ação executiva deve ser mantida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, com o que majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença para o percentual de 12% (doze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025